Tribunal: TJSP
Processo: 7001752-05.2019.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo em execução penal – Ministério Público – Progressão de regime – Requisito subjetivo não demonstrado – Atestado de bom comportamento carcerário insuficiente a tanto – Peculiaridades do caso concreto que tornam imprescindível a realização de exame criminológico – Decisão cassada – Determinada a realização da perícia – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7001752-05.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LUCIANO MARCOS DA
COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO PARA CASSAR A DECISÃO
QUE DEFERIU A PROGRESSÃO DE REGIME E PARA DETERMINAR A
SUBMISSÃO DO SENTENCIADO AO EXAME CRIMINOLÓGICO. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001752-05.2019.8.26.0071 -Voto no 14466
2
Voto no 14466
Agravo em Execução Penal no 7001752-05.2019.8.26.0071
Comarca de Bauru
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Luciano Marcos da Costa
MM. Juiz: Doutor Davi Márcio Prado Silva
Ementa
Agravo em execução penal Ministério Público Progressão
de regime Requisito subjetivo não demonstrado Atestado de
bom comportamento carcerário insuficiente a tanto

Peculiaridades do caso concreto que tornam imprescindível a
realização de exame criminológico
Decisão cassada

Determinada a realização da perícia Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
representante do Ministério Público, contra a decisão que deferiu a progressão ao
regime semiaberto ao condenado LUCIANO MARCOS DA COSTA.
Na minuta de agravo, o representante do Ministério
Público argumenta que o atestado de bom comportamento carcerário é
insuficiente à demonstração do mérito para o benefício, até mesmo porque se
trata de condenado multirreincidente, que praticou delito hediondo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001752-05.2019.8.26.0071 -Voto no 14466
3
Pleiteia, assim, a regressão do agravado ao regime
fechado e sua submissão ao exame criminológico.
Contraminutado o recurso e mantida a decisão, a
Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
De acordo com os documentos acostados aos autos, o
agravado demonstrou o atendimento do requisito objetivo necessário à
progressão de regime, bem como apresentou atestado de bom comportamento
carcerário.
O recurso, porém, comporta provimento para que seja
determinada a realização de exame criminológico.
Observo que embora a Lei no 10.792/2003 tenha dado
nova redação ao artigo 112 da Lei das Execuções Penais, suprimindo a
obrigatoriedade do exame criminológico para a progressão de regime, sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001752-05.2019.8.26.0071 -Voto no 14466
4
realização é possível diante das particularidades do caso e mediante
fundamentação concreta.
Nesse sentido o entendimento consolidado na Súmula
439 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “Admite-se o exame
criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”,
cujo posicionamento foi mantido em recentes decisões da Corte.
O agravado cumpre a pena privativa de liberdade de
18 anos, 10 meses e 17 dias de reclusão pela prática dos crimes de latrocínio,
embriaguez ao volante, lesão corporal dolosa, ameaça, roubo e receptação, com
término de cumprimento da pena previsto para 26 de março de 2015.
E
quando
anteriormente
beneficiado
com
o
livramento condicional, o agravado tornou a delinquir, sendo preso em flagrante
ao conduzir veículo automotor sob a influência de álcool.
Tal circunstância bem indica que o sentenciado não
possui o senso de responsabilidade necessário ao cumprimento de pena em
regime mais brando, onde lhe são concedidas benesses como a saída temporária e
o trabalho externo.
Não fosse o bastante, trata-se de condenado
reincidente, que ostenta condenação anterior pela prática do crime de latrocínio, e
cujo histórico prisional conturbado revela-se na prática de três faltas disciplinares
de natureza grave, dentre elas tentativa de fuga, subversão à ordem e abandono
ao cumprimento da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001752-05.2019.8.26.0071 -Voto no 14466
5
Deste modo, a gravidade dos delitos praticados,
somadas às características pessoais do agravado, são circunstâncias que bem
evidenciam a sua periculosidade concreta, exigindo maior cautela para a
concessão de benefícios executórios.
Sua progressão ao regime semiaberto, portanto, se
mostrou prematura, tornado necessária a reversão da decisão agravada, com o
retorno do sentenciado ao regime fechado, para que seja submetido a exame
criminológico.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
DOU
PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO PARA CASSAR A
DECISÃO QUE DEFERIU A PROGRESSÃO DE REGIME E PARA
DETERMINAR A SUBMISSÃO DO SENTENCIADO AO EXAME
CRIMINOLÓGICO.
Andrade de Castro
Relator